Tribunal: TJBA
Processo: 8074983-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8074983-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ADALBERTO ALVES DE MATOS e outros (2)

Advogado(s): LARISSA DE OLIVEIRA CERQUEIRA, PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO LASTREADO NA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PARA CITAÇÃO. SUPERVENIENTE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DO MOTIVO DA CUSTÓDIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO E CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SOLTURA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor do paciente
ADALBERTO ALVES DE MATOS
, preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, no bojo da Ação Penal nº 0300382-35.2012.8.05.0146, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, sendo apontado como autoridade coatora o respectivo Juízo.

2. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão de o acusado não ter sido localizado para fins de citação. No curso da impetração, sobreveio a apresentação de
resposta à acusação nos autos da ação penal originária, com o consequente afastamento do motivo que ensejou a prisão preventiva, tendo sido revogada a custódia e cumprida a ordem de soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da superveniente cessação do fundamento da prisão preventiva e da efetiva restituição da liberdade do paciente, subsiste interesse processual no julgamento do mérito do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A perda superveniente do objeto do Habeas Corpus ocorre quando cessada a situação fática que motivou a impetração, especialmente nos casos em que a prisão cautelar impugnada é revogada ou perde seu suporte fático-jurídico.

5. No caso, a prisão preventiva estava lastreada exclusivamente na não localização do acusado para citação, fundamento que restou superado com a apresentação de resposta à acusação, viabilizando o regular prosseguimento da persecução penal.

6. A revogação da custódia cautelar e o efetivo cumprimento da ordem de soltura afastam qualquer constrangimento ilegal atual ou iminente, tornando prejudicado o exame do mérito do writ, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, cessada a causa da impetração, não subsiste interesse de agir no Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas Corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A superveniente apresentação de resposta à acusação, quando a prisão preventiva se fundava exclusivamente na não localização do réu para citação, esvazia o suporte fático da custódia cautelar.

2. Revogada a prisão preventiva e cumprida a ordem de soltura, resta prejudicado o Habeas Corpus por perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 659; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 414.618/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.03.2018; TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, pub. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º

8074983-42.2025.8.05.0000
,

impetrado p
elos advogados PAULO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (OAB/MG 119.651) e LARISSA DE OLIVEIRA CERQUEIRA (OAB/MG 117.508),
em favor do Paciente
ADALBERTO ALVES DE MATOS
, apontando como Autoridade Coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o presente
writ,

pela perda superveniente do objeto, decorrente da decisão proferida pelo Juízo primevo revogando a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10